Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-04.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001545-04.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LINA DA SILVA OCAMPOS - CPF: 987.042.141-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C DANO MORAL – VALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS – UTILIZAÇÃO DA CONTA – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Apesar das alegações que a conta se restringia ao recebimento do beneficio previdenciário, os elementos contidos nos autos demonstram as movimentações bancárias realizadas pela autora, não havendo ilegalidade na cobrança das tarifas bancárias.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lina Soares da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de tarifas bancária c/c dano moral que move contra Banco Bradesco, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que não logrou o banco apresentar o contrato firmado entre as partes, reputando indevidas as cobranças atinentes às tarifas bancárias. Assevera que solicitou a abertura de conta bancária exclusivamente para receber seus proventos do benefício previdenciário, mencionando a invulnerabilidade extrema da apelante.

Pugna pela reforma da sentença, para que sejam declaradas nulas as cobranças efetivadas pelo banco, condenando à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso ante a ofensa à dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento (id. 78328982).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Lina Soares da Silva ajuizou ação anulatória de tarifas bancárias c/c dano moral em desfavor do
Banco Bradesco S.A., aduzindo que é aposentada pelo INSS e recebe o auxílio em conta bancária aberta na instituição financeira ré.

Menciona que ao solicitar o extrato de janeiro de 2018 para conferência foi surpreendida com a cobrança de tarifas bancárias no valor de
R$ 367,79 (trezentos e sessenta e sete reais, setenta e nove centavos), reputando indevidos os descontos.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, afastando a pretensão inicial ao argumento que a autora utiliza a conta como conta corrente, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 78328975).

Inconformada, a apelante sustenta que não logrou o banco apresentar o contrato firmado entre as partes, reputando indevidas as cobranças atinentes às tarifas bancárias. Assevera que solicitou a abertura de conta bancária exclusivamente para receber seus proventos do benefício previdenciário, mencionando a invulnerabilidade extrema da apelante.

Pugna pela reforma da sentença, para que sejam declaradas nulas as cobranças efetivadas pelo banco, condenando à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a apelante.

Vale registrar que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Sendo assim, é cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta as alegações postas na exordial, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, os documentos acostados aos autos, em especial o extrato bancário arrolado pela apelante à inicial (id. 783274499), demonstram a efetiva contratação entre as partes e a relação entre elas estabelecida.

Nota-se do documento, a realização de depósitos, transferências, gastos com cartão de crédito, utilização de limite, razão pela qual o banco efetuou a cobrança das tarifas bancárias ora questionadas.

E, sendo utilizada como uma
conta
corrente normal, com movimentações diversas, não há ilegalidade na cobrança de
tarifas
bancárias, não logrando a apelante demonstrar a irregularidade realizada pelo banco, ônus do qual não se libertou.

Desse modo, tenho que as
tarifas
bancárias cobradas pela instituição financeira são devidas, mormente os elementos contidos nos autos evidenciam
ajuste para a abertura da conta corrente. O fato de não haver nos autos o contrato autorizando o desconto dos serviços bancários é irrelevante, pois as cobranças são admitidas pelas resoluções do Banco Central do Brasil.

Bem pontuou o d. magistrado sentenciante:

“
No presente caso, a simples visualização dos extratos bancários acostados às (fls.31/35 – ID 28767903) é suficiente para se afirmar que, ao contrário do alegado pela autora, sua conta bancária não é tida exclusivamente para o recebimento de seu benefício do INSS.

Verifica-se que a autora a utiliza como conta corrente, realizando saques, depósitos e transferências, o que se afasta e muito o conceito de conta salário.

Ora, sendo uma conta comum, não havia qualquer motivo para que não fosse cobrada a tarifa bancária, na forma regulada pelo Banco Central e contratada pela autora, como efetivamente ocorreu, sendo claro que o correntista tinha ciência da natureza de sua conta, tanto que se valeu dos recursos que lhe foram oferecidos
”. (id. 78328975)

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021